Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001399-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSARIA MAURICIA BARBOSA - CPF: 005.965.491-05 (AGRAVANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 -

MOTIVO DE FORÇA MAIOR -
PROVIMENTO PARCIAL DO
AGRAVO
.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades.

Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A recuperanda não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução
interposto por
Rosaria Maurícia Barbosa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Araputanga/MT, que indeferiu o peido para que seja reconhecido como pena efetivamente cumprida, o período de soltura da reeducanda até início de cumprimento das condições fixadas no regime intermediário.
(Id. 116710488 – fls. 47).

Em suas razões, busca a retificação do atestado de pena, para fazer constar como pena efetivamente cumprida, o período de soltura da reeducanda até início de cumprimento das condições fixadas no regime intermediário, bem como de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia de Covid-19 (ID. 116710489 - Pág. 01/09)

Em resposta, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id.
116710489 - Pág. 23/30
).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id.
116710489 - Pág. 38)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto veras gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 119253995), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução: 1) Almeja-se a retificação do cálculo penal, a fim de que seja incluído como pena efetivamente cumprida ao regime intermediário, o período de soltura da reeducanda até o início de cumprimento das condições fixadas no regime intermediário, bem como, o cômputo do período de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia de Covid-19 – Parcial admissibilidade – In casu, inobstante a colocação da agravante em liberdade, os períodos requeridos pela defesa se deu sem nenhuma restrição ao direito de ir e vir da reeducanda, motivo pelo qual não deve ser computado como pena efetivamente cumprida e, via de consequência, é incabível seu cômputo na pena total como detração, à exceção do período de 15/04/2020 a 22/09/2021, cuja interrupção do comparecimento mensal se deu em razão da pandemia de COVID-19 – Pelo parcial provimento do recurso, para fazer constar como pena efetivamente cumprida, o período de 15/04/2020 a 22/09/2021, cuja interrupção do comparecimento mensal se deu em razão da pandemia causada pela Covid-19, devendo manter-se, no mais, incólume a decisão vituperada”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca
a retificação do atestado de pena, para fazer constar como pena efetivamente cumprida, o período de soltura da reeducanda até início de cumprimento das condições fixadas no regime intermediário, bem como o período de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia de Covid-19
.

A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO

Em relação à impugnação ao cálculo, apesar dos argumentos trazidos pela Defesa, mormente da morosidade de estabelecimento das condições do regime SEMIABERTO, tem-se que o Juízo de origem fixou as regras do regime intermediário, dentre elas o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades (ref. 1.18).

Saliente-se que a recuperanda tinha plena ciência dos deveres até então fixados, tanto é que compareceu várias vezes em juízo para cumprir o determinado (ref. 8.0/8.3).

Nesse norte, não havendo informação do efetivo cumprimento da pena nos períodos referidos pelo Ministério Público, deve-se retificar o relatório de situação processual para constar as devidas interrupções.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Defesa (ref. 50.1) e, por conseguinte, AUTORIZO a recuperanda ROSÁRIA MAURÍCIA BARBOSA a sair de sua residência as 04h30min para seu deslocamento até seu emprego na Unidade do Frigorífico JBS FRIBOI de Araputanga-MT, de segunda a sábado.

Mantenho inalteradas as demais determinações fixadas nas regras do regime SEMIABERTO (ref.6.1).

Oficie-se à Direção da Cadeia Pública de Araputanga, com o escopo de que fique ciência da presente autorização para alterações no sistema de monitoração. Ademais, determino as seguintes medidas:

Certifique-se se a recuperanda compareceu para cumprimento da pena nos períodos referidos pelo Ministério Público (ref. 48.1). A seguir, elabore-se novo relatório de situação executória, considerando como interrupção de cumprimento de pena, tendo por base o item “a”, os períodos em que a recuperanda não compareceu em Juízo para informar e justificar as suas atividades; A seguir, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério Público;

Por fim, conclusos;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(Id. 116710488) fls. 37/38).

Com o fim de evitar vans repetições, dada a acuidade dos fundamentos lançado, peço vênia para transcrever o Parecer Ministerial e utilizá-lo com razão de decidir:

“Parcial razão assiste à defesa.

Infere-se dos autos que a agravante Rosaria Maurícia está cumprindo pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de conduta descrita no art. 217-A, caput, do Código Penal.

Convém, a princípio, transcrever fragmento da decisão invectivada:

‘(...) DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO

Em relação à impugnação ao cálculo, apesar dos argumentos trazidos pela Defesa, mormente da morosidade de estabelecimento das condições do regime SEMIABERTO,
tem-se que o Juízo de origem fixou as regras do regime intermediário, dentre elas o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades
(ref. 1.18).

Saliente-se
que a recuperanda tinha plena ciência dos deveres até então fixados, tanto é que compareceu várias vezes em juízo para cumprir o determinado
(ref. 8.0/8.3).

Nesse norte, não havendo informação do efetivo cumprimento da pena nos períodos referidos pelo Ministério Público, deve-se retificar o relatório de situação processual para constar as devidas interrupções
. (...)’ (ID. 116710488 - Pág. 37)

Como visto, inobstante a colocação da agravante em liberdade, os períodos requeridos pela defesa se deu sem nenhuma restrição ao direito de ir e vir da reeducanda, motivo pelo qual não deve ser computado como pena efetivamente cumprida e, via de consequência, é incabível seu cômputo na pena total como detração, à exceção do período de 15/04/2020 a 22/09/2021, cuja interrupção do comparecimento mensal se deu em razão período de pandemia que houve determinação de suspensão do comparecimento em Juízo pelos reeducandos.

A respeito do tema transcrevo a lição do i. jurista Guilherme de Souza Nucci: “’(...) não se pode aceitar, como tempo remido, o período passado em pleno ócio por parte do sentenciado. Fosse admissível, desvirtuar-se-ia a finalidade da remição, que é a redenção da pena pelo esforço pessoal do preso” (Leis penais e processuais comentadas. v. 2. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 311).

Com efeito, não há que se falar em detração da pena com base no período em que a agente usufruiu da liberdade de locomoção, sem imposição de medidas alternativas à prisão, em razão da ausência de previsão legal e esvaziamento das funções da sanção que lhe foi imposta.

Nessa alheta:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PRISÃO ANTERIOR AO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SOLTO POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SUBSIDIADO PELA DETRAÇÃO PENAL DO TEMPO QUE O REEDUCANDO ESTEVE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ponderadas as idiossincrasias do caso concreto e a despeito do erro cometido pelo próprio poder público, o período em que o agravante gozou livre e irrestritamente de sua liberdade ambulatorial, a despeito da vigência concomitante de prisão preventiva correlata à guia em execução, não dá azo à alteração da data-base para concessão de benefícios da execução penal – que continua sendo a última prisão experimentada pelo agente, portanto, posterior à liberdade provisória equivocadamente concedida –, tampouco à detração a que alude o art. 42 do Código Penal. 2. Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados. Agravo em execução penal desprovido.” (N.U 1000791-74.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto. (HC 657.382/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo parcial provimento do recurso, para fazer constar como pena efetivamente cumprida, o período de 15/04/2020 a 22/09/2021, cuja interrupção do comparecimento mensal se deu em razão da pandemia causada pela Covid-19, devendo manter-se, no mais, incólume a decisão vituperada.”
(Id. 119253995).

Observa-se que o Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades, cujo teor foi lhe dado ciência, consoante decisão (Id. 116710485 – fls. 32/33). Contudo, a recuperanda somente compareceu em Juízo para cumprir as obrigações em 01-04-2019. Portanto, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

Quanto ao período em que houve a suspensão do comparecimento presencial, em razão da pandemia (15-04-2020 a 22-09-2021), deverá ser computado para progressão de regime, visto que a recuperanda não poderá ser penalizada em razão do período pandêmico, ou da demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. 2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto.

(HC 657.382/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021) – grifei”

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Rosaria Maurícia Barbosa,
para fazer constar como pena efetivamente cumprida, o período de 15-04-2020 a 22-09-2021 (período pandêmico)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022